Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. RADIODIFUSÃO SONORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SEM CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicata mercantil é título de crédito causal com eficácia executiva quando preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.474/68, mediante a prova do protesto e da entrega da mercadoria não tendo havido recusa do aceite. 1.1 Para a duplicata não aceita ser considerada título executivo, é necessária a comprovação do protesto, da entrega da mercadoria ou prestação de serviços, e que o sacado não tenha, de alguma forma, recusado o aceite, conforme estabelece o art. 15 da Lei no 5.474/68.
2. Cabível a extinção da execução embasada em duplicata sem aceite de serviços de publicidade e propaganda em radiodifusão sonora, na hipótese em que inexiste documento apto a comprovar a autorização da prestação dos serviços.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.